Tribunal: STF
Processo: RE 530250
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Honorários advocatícios. Artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Fixação sobre o valor da causa. Possibilidade. Precedentes.



    1. Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios previstos no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil com base no valor da causa.



    2. Agravo regimental não provido.